Tribunal: TJES
Processo: 5013616-82.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013616-82.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: NATALIA DOS SANTOS FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO). COMPRA NÃO RECONHECIDA. ALERTA DE ACESSO SUSPEITO. PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS (ART. 14, CDC). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇAS E AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por plataformas digitais (Mercado Livre e Mercado Pago) contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude em conta da consumidora, declarou a inexigibilidade do débito cobrado e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se as rés respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros em suas plataformas e se é cabível a indenização por danos morais fixada na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois, apesar do alerta de acesso suspeito e da entrega do produto em endereço diverso do cadastro da consumidora, as plataformas permitiram a concretização da fraude e insistiram nas cobranças.
04. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhes comprovar a regularidade da transação, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC).
05. A insistência em cobranças indevidas e ameaças de negativação, mesmo após denúncia da fraude, configuram ato ilícito e ensejam reparação moral.
06. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, adequado à gravidade da conduta e compatível com os parâmetros jurisprudenciais dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços digitais responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em suas plataformas, quando evidenciada falha na segurança do sistema.
2. A cobrança indevida e a ameaça de negativação após a ciência da fraude configuram danos morais indenizáveis.
3. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES; Súmula 362/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5013616-82.2024.8.08.0012

RECORRENTES: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDA: NATALIA DOS SANTOS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE ELETRÔNICA EM PLATAFORMA DIGITAL (MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO). COMPRA NÃO RECONHECIDA. ALERTA DE ACESSO SUSPEITO. PRODUTO ENTREGUE A TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS (ART. 14, CDC). INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COBRANÇAS E AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por plataformas digitais (Mercado Livre e Mercado Pago) contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude em conta da consumidora, declarou a inexigibilidade do débito cobrado e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se as rés respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros em suas plataformas e se é cabível a indenização por danos morais fixada na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, pois, apesar do alerta de acesso suspeito e da entrega do produto em endereço diverso do cadastro da consumidora, as plataformas permitiram a concretização da fraude e insistiram nas cobranças.
04. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhes comprovar a regularidade da transação, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC).
05. A insistência em cobranças indevidas e ameaças de negativação, mesmo após denúncia da fraude, configuram ato ilícito e ensejam reparação moral.
06. O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, adequado à gravidade da conduta e compatível com os parâmetros jurisprudenciais dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços digitais responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em suas plataformas, quando evidenciada falha na segurança do sistema.
2. A cobrança indevida e a ameaça de negativação após a ciência da fraude configuram danos morais indenizáveis.
3. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Enunciados 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES; Súmula 362/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
NATALIA DOS SANTOS FERREIRA
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória.

A recorrida alegou, na petição inicial (Id 14405358), ter sido vítima de fraude eletrônica em sua conta nas plataformas das recorrentes, resultando na compra não autorizada de uma furadeira no valor de R$ 3.259,00 (três mil, duzentos e cinquenta e nove reais) no dia 29/03/2023, utilizando um cartão de crédito que não lhe pertencia. Afirmou ter tomado conhecimento da transação meses após sua realização, em 19/06/2023, e que, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e alertado as plataformas sobre um acesso incomum à sua conta, as tentativas de solução administrativa, inclusive junto ao PROCON, foram infrutíferas, persistindo as cobranças e ameaças de negativação. Diante disso, buscou o cancelamento das cobranças e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14405503) dispôs que:

“
Ante o exposto,
julgo procedentes os pedidos autorais
para
a)

declarar a inexigibilidade do débito impugnado, determinando que as requeridas se abstenham de realizar novas cobranças e apontamento do nome da autora nos órgãos restritivos, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo,
confirmando a decisão liminar ID 46610229
;
e ainda,
b)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Inconformadas, as recorrentes interpuseram o presente recurso (Id 14405504), sustentando a ausência de responsabilidade, a regularidade de sua conduta e a inexistência ou desproporcionalidade dos danos morais.

A recorrida, apesar de devidamente intimada (Id 14405511), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id 14405513).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A insurgência das recorrentes contra o reconhecimento da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar
não merece acolhimento.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das recorrentes, nos termos do art. 14 do CDC. Como provedoras de serviços eletrônicos de
marketplace
e pagamento, as recorrentes assumem o risco inerente à segurança das transações e dos dados de seus usuários.

A tese de que a compra foi realizada mediante login e senha da recorrida, constituindo "exercício regular de direito" e afastando a responsabilidade das plataformas, não prospera diante do conjunto probatório.

Isso porque, o documento de Id 14405364 demonstra que, em 22/03/2023, a conta da recorrida foi acessada de um novo navegador em São Paulo, e a própria plataforma enviou um "Alerta de segurança". A resposta da recorrida, indicando "Não fui eu", foi devidamente registrada pela sentença como um alerta de diligência. A despeito desta notificação, a compra da furadeira ocorreu em 29/03/2023, e, o que é ainda mais grave, o produto foi entregue em um endereço e para uma pessoa (Elicelia Nogueira Soares) em São Paulo, completamente diversa do cadastro da recorrida em Cariacica/ES (Ids 14405363 e 14405359).

Tal fato, por si só, já indica uma flagrante falha na segurança e nos processos de verificação da transação por parte das plataformas, que, apesar de alertadas e diante de um cenário de entrega anômala, permitiram a concretização da fraude e, posteriormente, insistiram nas cobranças.

A argumentação das recorrentes sobre o "chargeback" ser uma válvula de segurança e que o prejuízo foi por elas arcado é inconclusiva para afastar a responsabilidade.

Conforme o próprio relato das recorrentes na contestação (Id 14405496), elas alegam que a cobrança do produto terminaria se a recorrida refizesse o pagamento, indicando que, em última instância, a dívida ainda recai sobre a consumidora, caso o valor do "chargeback" não seja devidamente compensado sem ônus para a recorrida.

A insistência nas cobranças e as ameaças de negativação, mesmo após a ciência da fraude e a denúncia ao PROCON, configuram a falha na prestação do serviço e o ato ilícito das recorrentes. O ônus de provar a regularidade da transação e a inexistência de falha no sistema de segurança, especialmente após o alerta de acesso indevido, incumbia às recorrentes (art. 373, II, do Código de Processo Civil), encargo do qual não se desincumbiram.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM PLATAFORMAS DIGITAIS. EMPRÉSTIMO PARA COMPRA. FRAUDE . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA . ENCERRAMENTO DA CONTA DIGITAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pela autora e pelos réus Mercado Livre e Mercado Pago, contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e as rés, condenando-as ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade na contratação do empréstimo digital e das transações subsequentes; (ii) analisar a inexigibilidade dos débitos contestados pela autora; (iii) definir a responsabilidade solidária das rés e o montante da indenização por dano moral; (iv) decidir sobre o pedido de encerramento da conta digital da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
As provas evidenciam a inexistência de consentimento da autora para a contratação do empréstimo para compra, uma vez que a própria plataforma alertou sobre acesso suspeito antes da operação; não há registros de geolocalização, biometria facial ou trilha de aceite vinculada à autora; e o IP da contratação diverge daqueles anteriormente utilizados pela consumidora.
4. Também é inexigível o débito decorrente da compra, uma vez que as rés não comprovaram a entrega do suposto produto adquirido com o valor do empréstimo. 5 .
Além disso a autora registrou boletim de ocorrência e múltiplas reclamações na plataforma, sem sucesso na solução do problema.
6. A responsabilidade das plataformas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e, quanto à instituição Mercado Pago, que age como instituição financeira ao ofertar o empréstimo, aplica-se a Súmula 479/STJ . 7. A indenização por dano moral decorre não apenas da negativação indevida, mas também dos transtornos experimentados pela autora, que enfrentou sucessivas invasões de conta, restrição ao uso da plataforma, tentativas frustradas de cancelamento do serviço e necessidade de mobilização para registrar ocorrência e buscar solução judicial. 8. O valor fixado em R$ 5 .000,00 é razoável e proporcional, considerando os prejuízos extrapatrimoniais suportados e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. 9. O cancelamento da conta digital da autora deve ser deferido, ressalvando-se a necessidade de quitação de eventuais débitos legítimos. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso das rés desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para determinar o encerramento da conta digital. Tese de julgamento: "1 .
A instituição financeira e a plataforma digital respondem objetivamente por fraudes em operações realizadas em seus sistemas, quando demonstrada falha na segurança.
2. A negativação indevida e os transtornos gerados ao consumidor por invasões sucessivas, restrição indevida de serviços e necessidade de recorrer ao Judiciário caracterizam dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. (TJ-SP - Apelação Cível: 10029819620238260157 Cubatão, Relator.: Gilberto Franceschini, Data de Julgamento: 11/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/02/2025) [destaquei]

RECURSO INOMINADO – Relação de consumo –
Fraude praticada por terceiros em plataforma digital
– Empréstimos e movimentações não reconhecidos –
Responsabilidade solidária das plataformas Mercado Livre e Mercado Pago – Falha na prestação do serviço – Risco inerente à atividade empresarial
– Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00030192520248260664 Votuporanga, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/02/2025) [destaquei]

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETPLACE . Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente o pedido da autora de ser indenizada pelos valores que foram dela desviados de sua conta digital mediante fraude. Mercado Livre e Mercado Pago. Pretensão das rés de reforma do julgado . Impossibilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento.
Responsabilidade objetiva da plataforma de serviços digitais, que não aprimorou suficientemente seus sistemas para evitar invasões e subtração de valores depositados
. Possibilidade de reconhecimento da vulnerabilidade da usuária do sistema, mesmo em relação interempresarial. Consumidora por equiparação. Mitigação da teoria finalista. Precedente no C. STJ (REsp n. 1.195.642/RJ) . Mérito. Intermediação de compra e venda de produtos na plataforma digital.
Fraude praticada por terceiro, com utilização dos dados de acesso à conta.
Subtração de numerário .
Falha na prestação do serviço configurada. Ausência de suporte técnico adequado ao cliente. Mercado Pago que funciona como se instituição bancária fosse. Responsabilidade objetiva das apelantes, que devem responder pelo prejuízo experimentado pela apelada.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10002871820238260073 Avaré, Data de Julgamento: 10/11/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023) [destaquei]

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços, não tendo as recorrentes adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“Ao analisar os autos, verifico que as demandadas não cumpriram com o ônus probatório que lhes competia, qual seja, (art. 373, inc. II, do CPC), a
regularidade da transação, sobretudo diante da alegação de fraude pela parte autora. Contudo, as demandadas limitaram-se a argumentar que a compra foi realizada mediante login e senha da autora, sem, contudo, trazer aos autos provas efetivas que demonstrem que a autora acessou a plataforma e realizou a compra contestada.

A mera alegação de inserção de login e senha, desacompanhada de documentos probatórios que evidenciem a atuação direta da autora na transação, é insuficiente para afastar a alegação de fraude. Em especial, considerando que o produto foi entregue em endereço diverso e em outro estado, o que reforça a alegação de acesso indevido.

A autora, por sua vez, trouxe provas robustas para embasar sua alegação de fraude. Especificamente, ela apresentou um e-mail das requeridas, recebido antes da transação, notificando sobre um acesso à sua conta a partir de um novo navegador (ID 46556887). Em resposta, a autora informou prontamente que não se tratava dela, o que demonstra a diligência da autora em alertar as demandadas sobre possível acesso indevido.

Ademais, as provas produzidas pela autora indicam que o produto foi entregue a terceiros em endereço diverso do seu (ID 46556886), fato que as demandadas não impugnaram de forma específica. A ausência de contestação quanto à entrega do produto a terceiros reforça a tese de fraude e demonstra que as demandadas não se desincumbiram de seu ônus probatório, tampouco ofereceram elementos suficientes para afastar a responsabilidade.

Desta forma, imperioso o reconhecimento de que a compra do produto "parafusadeira” ocorreu mediante fraude, sustentando o pleito de inexigibilidade do débito cobrado da parte autora.

Destarte, guarda procedência inexigibilidade dos débitos decorrentes da compra fraudulenta.”

Por fim, a alegação de inexistência de danos morais não merece acolhimento.

A insistência em cobranças indevidas, as ameaças de negativação e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver uma questão que deveria ter sido solucionada administrativamente configuram a violação ao tempo útil do consumidor e causam abalo à sua paz e tranquilidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

Tendo em vista que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)